Tribunal: TJMT
Processo: 0006464-09.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006464-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 762.437.291-68 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 569.891.721-34 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (APELADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 569.891.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 469.216.051-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO INDICIADA COM SUFICIÊNCIA.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CADEIA INDICIÁRIA INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. INAPTIDÃO PARA VINCULAR O ACUSADO AO FATO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos Assistentes de Acusação contra decisão que impronunciou o acusado da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial preenche o
standard
de elevada probabilidade de autoria exigido para a pronúncia, ou se a ausência de ratificação judicial dos elementos indiciários coletados na fase inquisitorial impõe a manutenção da decisão de impronúncia.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia, embora não exija o mesmo grau de certeza necessário à condenação, reclama a demonstração de elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito, padrão que se situa em patamar superior à mera preponderância de hipóteses

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.765.680/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14/4/2026).

4.
A materialidade delitiva é incontroversa, encontrando-se demonstrada pelo Laudo Pericial n. 2.5.2014.2138-01, que atesta a ocorrência de sete disparos de arma de fogo

contra a fachada anterior da residência da vítima, com projéteis que penetraram o interior do imóvel.

5
.
A única testemunha ocular dos disparos, ouvida em juízo, negou expressamente ter identificado o atirador, afirmando ter avistado apenas uma silhueta em local escuro e sob chuva, em retratação integral do detalhado depoimento prestado na fase inquisitorial quando contava com 14 anos de idade. O mesmo declarante confirmou que o depoimento extrajudicial foi prestado na presença de familiar diretamente interessado no desfecho do processo, que o
‘
ajudou com as palavras
’
, tendo a própria autoridade determinado a retirada da acompanhante no curso da oitiva,
circunstâncias que comprometem irremediavelmente o valor probatório do relato policial.

6.
A cadeia de depoimentos indiretos
[
múltiplas testemunhas narram ter ouvido, em viva-voz ou por relato, que o genitor das partes recebera ligação do acusado anunciando os disparos
]
perde sua sustentação ao atingir a fonte originária da informação, porquanto o próprio genitor negou, em duas oportunidades distintas e de forma espontânea, que a ligação houvesse partido do réu. Tratando-se de prova irrepetível em razão do posterior falecimento desse declarante, sua negativa ostenta caráter definitivo, não podendo ser descartada pelo julgador.

7.
O testemunho de
‘
ouvir dizer
’
, dissociado de qualquer elemento probatório judicializado autônomo, é insuficiente para fundamentar a pronúncia.

8.
A decisão de impronúncia, por não encerrar juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado e por não fazer coisa julgada material, é perfeitamente compatível com a presunção de inocência constitucionalmente assegurada, podendo ser revista caso
surjam

novas provas, nos exatos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se
incólume
a decisão de impronúncia.

Tese de julgamento
: “
1.

O
standard
probatório exigido para a pronúncia não é satisfeito por cadeia indiciária indireta cujo elo essencial foi expressamente negado pela própria fonte originária da imputação.

2. O depoimento extrajudicial de testemunha ocular, prestado por menor de idade na presença de familiar interessado no processo e não confirmado em juízo quanto ao ponto nuclear de identificação do atirador, carece de aptidão para alicerçar a pronúncia, vedada
esta
de se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I e III; art. 14, II; CPP,
arts
. 155, 413, 414 e 414, parágrafo único; CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.765.680/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14/4/2026; STJ, HC n. 776.333/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/6/2024; TJMT, N.U 1000677-10.2021.8.11.0094, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 10/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006464-09.2015.8.11.0042

APELANTE: SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA DE OLIVEIRA, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

APELADO: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de
a
pelação
c
riminal

interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos
assistentes de acusação
UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO
,
SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
e
REGINA LUCIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida
pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n
º

0006464-09.2015.8.11.0042
,
impronunciou
o acusado
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
da imputação previst
a
no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e III (perigo comum), c/c art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva (id.
363081999
).

Irresignad
a
,
a
28ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Vida]
interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da decisão e a pronúncia do acusado como incurso no art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II, do CP
, sustentando
, em síntese, que
:
i
)
a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, que se satisfaz com a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem exigir certeza absoluta;
ii
)
a materialidade restou sobejamente comprovada pelos elementos periciais
, e

iii
)
a autoria encontra respaldo em conjunto indiciário coerente, formado pelos depoimentos da vítima
e das testemunhas
(id.
363082006
)
.

No
mesmo sentido, o
s
Assistentes de Acusação

também interpuseram recurso de apelação, aderindo às razões ministeriais e acrescendo argumentos próprios
,
com o objetivo de pronunciar o recorrido
.

A
duzi
ram
, em síntese:

i
)
a ocorrência de
error
in
judicando
e
error

in procedendo
,
vez
que a sentença realizou análise exauriente do mérito, usurpando a competência constitucional do
t
ribunal do
j
úri
;
ii
)
como elementos adicionais de autoria, a nota fiscal demonstrando ser a pistola calibre .380 de propriedade do acusado e o laudo de balística confirmando que os projéteis encontrados na residência partiram dessa arma;
iii
)
o laudo pericial das
gravações, que atestaria ameaças e intenção de manipular testemunhas;
iv
)
o histórico de violência do acusado documentado em outro inquérito policial
,
e
v
)
o relatório psicossocial elaborado pelo
parquet

(id.
363082013
)
.

Em contrarrazões
,
o
apelado
Abenur

Amurami

d
e Siqueira
, atuando em causa própria,
rebateu as teses acusatórias
,
pugn
ando
pela
absolvição sumária
ex

officio
ou,
subsidiariamente
:

i
)
pela
manutenção da impronúncia
;
ii
)
desclassificação do delito para o crime de disparo de arma de fogo
[
art. 15 da Lei n. 10.826/03
]
e
iii
)
a exclusão das qualificadoras
(id.
363082040
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso
para pronunciar o réu
(id.
366747395

–
3
ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da exordial acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 22 horas, na residência localizada à Rua 39, n.º 32, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
, na companhia de terceiro não identificado nos autos,
agindo com animus necandi, por motivo torpe, resultando em perigo comum,
tentou ceifar a vida de seu irmão Ubirajara de Siqueira Filho, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Apurou-se que por muito tempo a vítima e o denunciado, ambos advogados, trabalhavam juntos em um escritório de advocacia e, por possuírem entendimentos contrários a determinados assuntos, extinguiram a sociedade, momento em que ambos abriram o seu próprio escritório.

Nesse período,
ABENUR
criou inúmeras desavenças com o ofendido, denegrindo sua imagem perante seus clientes, agredindo-
o verbalmente, além de criar inúmeros dissabores aos seus familiares (genitores, filhos, sobrinhos etc.)

Diante da agressão verbal e psicológica que sua família estava sofrendo, principalmente seus genitores, Sr. Ubirajara e Sra. Maria Regina, a vítima protocolou Pedido de Medidas Protetivas em desfavor de
ABENUR
(fls. 12/22) que, ao tomar conhecimento da tramitação dos autos, ligou para seu pai Ubirajara informando-o que iria até a casa de seu irmão para matar todos que estivessem no local.

Assim, cumprindo sua ameaça,
ABENUR
, na companhia de pessoa não identificada nos autos, dirigiu-se até a casa do ofendido, momento em que efetuou diversos disparos de arma de fogo, não consumando o delito, em razão de Ubirajara ter deitado no chão de sua residência, não sendo atingido por nenhum disparo.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado não aceitou o fato de a vítima ter protocolado um Pedido de Medida Protetiva em seu desfavor, momento em que decidiu matá-la.

O crime resultou perigo comum, pois o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a casa do ofendido, momento em que poderia lesionar fatalmente o filho, sobrinho, sogra e esposa de Ubirajara que estavam no local.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo
2.°
, incisos I (motivo torpe) e III (perigo comum) do Código Penal, nas implicações da Lei n.º 8.072/1990
[...].” (id.
363081855
).

O
juízo
de origem julgou
im
procedente a denúncia
e
impronunciou
o
réu
da imputação previst
a
no art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II, do
CP
, com fundamento no art. 414 do
CPP
, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva (id.
363081999
).

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara Criminal está claramente delimitada: saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial satisfaz o
standard
de elevada probabilidade de autoria exigido para a pronúncia do acusado
Abenur

Amurami
de Siqueira, ou se, ao revés, a fragilidade e a inconsistência dos indícios coligidos ao longo da instrução processual recomendam a manutenção da decisão de impronúncia.

Antes de ingressar na análise probatória propriamente dita, convém precisar os marcos teóricos que balizam o juízo de admissibilidade da acusação na fase do
judicium
accusationis
.

É sabido que a
decisão de pronúncia não encerra julgamento de mérito, mas constitui ato de
admissibilidade da acusação
perante o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
,
o Tribunal do Júri.

Exatamente por isso, não se exige, nesse momento processual, o mesmo grau de certeza requerido para a condenação.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado, com crescente precisão técnica, que o adjetivo
“
suficientes
”
, empregado pelo legislador no art. 413 do Código de Processo Penal ao tratar dos indícios de autoria, não é desprovido de sentido
, pois
ele qualifica e restringe o universo probatório apto a justificar a submissão do acusado ao
t
ribunal
p
opular.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, em recente e paradigmático julgado, precisou com rigor a posição desse
standard
no espectro probatório, assentando que ele
“
situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
[...]”
(STJ,
AgRg

no
AREsp
n. 2.765.680/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026
).

Com tais balizas estabelecidas, passo ao exame do conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva
se
encontra comprovada pelo

Laudo Pericial do Local do Crime n
º
2.5.2014.2138-01, que atesta a ocorrência de pelo menos sete disparos de arma de fogo contra a fachada anterior da residência da vítima

Ubirajara de Siqueira Filho
, colhe-se:

“[...]
Quando dos exames no local, o signatário constatou os seguintes vestígios materiais:

Na parede anterior da residência (frontal) foi constatada a presença de seis perfurações típicas daquelas produzidas por impacto de projetil de arma de fogo, no sentido de penetração perpendicular com a parede e de frente para trás, devidamente identificadas nas fotografias pertinentes como (P1, P2, P3, P4, P5 P6) e posicionadas nas medidas evidenciadas na tabela doravante mostrada. Fotografias 04, 05, 06, 07 08.

Na janela da sala onde funcionava o escritório, construída em esquadria metálica vedada por placas de vidro, posicionada também na parede anterior da residência, foi constatada na placa de vidro que a vedava, em sua porção mediana, uma perfuração sugestiva aquelas promovidas por impacto e passagem de projetil de arma de fogo, no sentido de penetração perpendicular e de frente para trás, devidamente identificada na fotografia pertinente como (P7) e posicionada na tabela supracitada. Fotografias 09, 10 e 11.

Dando sequência aos exames, foram constatados no interior da residência OS seguintes elementos: (1) Na porta que dava acesso do escritório para a sala de TV da residência, uma perfuração com transfixação produzida por projetil de arma de fogo, posicionada
a 1,50m do piso e a 16cm do limite lateral esquerdo da porta (fotografias12, 13, 14 e 15); (2) Na porta de acesso ao quarto localizado na porção posterior esquerda da residência, outra perfuração produzida por impacto de projetil de arma de fogo, posicionada a 1,64m do piso e a 30cm do limite lateral esquerdo da porta (fotografias 16, 17 e 18). Dessa porta, foi retirado pela perícia durante os exames, o fragmento do projetil de arma de fogo que se alojou no interior dela. Confira o procedimento na fotografia 19.
[...]

3-DA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS VESTÍGIOS

Considerando-se: (1) características e sentido de penetração do disparo de arma de fogo contra a janela da sala onde funcionava o escritório, (2) seu alinhamento com o corredor no interior da residência, onde posicionavam as portas atingidas por disparo de arma de fogo, bem como as características e posição das perfurações observadas nas supracitadas portas, permitiu inferir tratar-se de eventos provocados pelo mesmo disparo, que após atingir e transfixar o vidro da janela veio atingir e também transfixar a porta de acesso à sala de TV para, finalmente, impactar e alojar na porta de acesso ao quarto, no final do corredor. Essa trajetória proposta foi reconstituída no local, fazendo uso de um fio condutor de energia. Confere a dinâmica nas fotografias 20, 21, 22, 23 e 24.

Considerando-se posições, características e quantidades das perfurações constatadas por impacto de projetil de arma de fogo, na parede anterior (frontal) da residência, falam em favor de ter havido, durante o evento, pelo menos 07 (sete) disparo de arma de fogo contra a fachada anterior do imóvel, por atirador(es) posicionado(s) a sua frente.

4-DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto e acordado aos vestígios materiais pertinentes observados no local (
presenças das perfurações provocadas por disparo de projetil de arma de fogo e dos fragmentos de projéteis de arma de fogo encontrado pela perícia e apresentados a ela no local
), levaram o perito a concluir que o imóvel em tela teve sua fachada anterior atingida por pelo menos 07 (sete) disparos de arma de fogo em época recente, produzindo os vestígios materiais supracitados.

Salienta-se tratar de local inidôneo, pois
o mesmo
mostrava quando dos exames sem isolamento e preservação. Cabe ressaltar também o lapso de tempo decorrido entre a ocorrência do evento e a realização da perícia.

OBS1: Foi localizado e recolhido pela perícia no local, 01 (um) fragmento de projetil de arma de fogo alojado na porta de acesso ao quarto da residência.

OBS2: Quando dos exames foi apresentado pela vítima e pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, 05 (cinco) fragmentos de projetil de arma de fogo e 03 (três) estojos de projetil de arma de fogo, respectivamente, devidamente recolhidos pela equipe de
pericia
no local. Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente laudo pericial, composto de 28 (vinte e oito) folhas, que, relatado pelo signatário, segue devidamente assinado digitalmente.
[...]”
(id
s
. 363081387 e 363081388)
.

Segundo o laudo, os projéteis foram deflagrados perpendicularmente por atirador ou atiradores posicionados à frente do imóvel, com trajetória que partiu da via pública, atingiu seis pontos da parede frontal (P1 a P6) e atravessou a janela de vidro da sala/escritório (P7), transfixando sequencialmente a porta interna de acesso à sala de televisão e alojando-se na porta do quarto ao fundo do corredor.

A materialidade, portanto, é incontroversa e não constitui objeto de divergência entre as partes.

Contudo, no que se refere à
autoria delitiva
,
o acervo probatório revela fragilidade estrutural,
mostrando-se
insuficiente
par
a alcançar o
standard
de elevada probabilidade
,
necessário à pronúncia
.

O ponto nevrálgico do caso concreto reside no depoimento de Anthony Sérgio Marques
Capelleto
,

suposta e única testemunha ocular
dos disparos
.

Em sede de inquérito policial, prestado quando o declarante contava com apenas 14 anos de idade, Anthony afirmou ter se aproximado da garagem após o terceiro barulho, avistado o acusado ao lado de um veículo claro, observado sua expressão de raiva, acompanhado os quatro disparos restantes e visto o réu adentrar o automóvel após o sétimo tiro
, vejamos:

“[...]
QUE É SOBRINHO DE UMA DAS VÍTIMAS - SANDRA; QUE ALGUNS MINUTOS ANTES DO FATO O DEPOENTE FOI NO QUARTO DA SUA TIA - SANDRA; QUE ELE PERCEBEU QUE ELES ESTAVAM NERVOSOS POR CONTA DE UMAS DISCUSSÃO ENTRE O UBIRAJARA FILHO E O ABENUR; QUE O SR. UBIRAJARA FILHO ESTAVA NUMA LIGAÇÃO NO NIVA VOZ COM O PAI DELE - UBIRAJARA; QUE O SR. UBIRAJARA FALOU QUE O SR. ABENUR ESTAVA MUITO NERVOSO E FALOU QUE IA NA CASA DO UBIRAJRA FILHO DAR TIRO E MATAR ELE; QUE DIZIA QUE IA MATAR QUEM ESTIVESSE LÁ; QUE APÓS A LIGAÇÃO O UBIRAJARA FILHO FICOU ASSUSTADO; QUE O DEPOENTE FOI PARA A SALA E SENTOU NO SOFA PARA JOGAR VIDEO GAME;
QUE O DEPOENTE OUVIU UM BARULHO MUITO FORTE, QUE ACHAVA QUE ERA PNEU FURADO OU FOGOS; QUE OUVIU OUTRO BARULHO E SE LEVANTOU FICOU NO MEIO DA SALA E JOGOU O VIDEO GAME NA MESA
; QUE A PORTA QUE ESTAVA NA GARAGEM ESTAVA ABERTA;
QUE NÃO RACIOCINOU QUE ERA TIRO;
QUE O DEPOENTE SE COLOCOU PROXIMO A PORTA DA GARAGEM APÓS OUVIR O TERCEIRO BARULHO PARA VER O QUE ERA; QUE NA GARAGEM NÃO TEM LUZ, MAS NA RUA TEM ILUMINAÇÃO; QUE O DEPOENTE VIU O SR. ABENUR, DO LADO DE UM CARRO QUE NÃO SABE AFIRMAR QUE CARRO
; QUE O CARRO ERA CLARO, MAS NÃO SABE A COR CORRETA;
QUE O DEPOENTE VIU O SR. ABENUR ATIRANDO OS OUTROS 04 TIROS; QUE O SR. ABENUR, NÃO ESTAVA SOZINHO; QUE ELE ESTAVA DO LADO DO PASSAGEIRO
; QUE TINHA UMA OUTRA PESSOA NO VOLTANTE DO CARRO; QUE O DEPOENTE VIA QUE ELE NÃO MIRAVA OS TIROS SIMPLESMENTE ATIRAVA EM DIREÇÃO A CASA;
QUE A CARA DO SR. ABENUR ESTAVA COM MUITA RAIVA; QUE O APÓS O SETIMO DISPARO O DEPOENTE VIU QUANDO O SR. ABENUR ENTROU NO CARRO DO LADO DO PASSAGEIRO E OUTRA PESSOA SAIU DIRIGINDO
; QUE PERGUNTADO SE ELE VIU QUEM ESTAVA DIRIGINDO; QUE NENHUM DISPARO DE ARMA DE FOGO ACERTOU O DEPOENTE; QUE POR VOLTA DE UNS 02 MINUTOS A PM FOI ATÉ O LOCAL; QUE A AVÓ DO DEPOENTE COMEÇOU A CHORAR DESESPERADA; QUE A PM VIZUALIZOU UM FURO NA PORTA DA CASA, DOS DISPAROS;
[...]” (id.
363081376
, págs. 7/8).

Esse depoimento, rico em detalhes, foi o alicerce sobre o qual se construiu o edifício acusatório da fase inquisitorial, tendo fundamentado o próprio indiciamento do réu.

Em juízo, porém, Anthony apresentou versão diametralmente distinta
, extrai-se:

“[...]
[MP]:

Anthony, o fato acontecido com aquela situação da tentativa de homicídio contra o
UBIRAJARA
, esposo da
SANDRA
, sua tia. Na época você tinha 14 anos de idade, mas consta que você estava no local, né?

[Anthony]:

Sim
.

[MP]:

O que aconteceu? O que você se recorda? Você se recorda se presenciou o
UBIRAJARA
ao telefone, discutindo com alguém, estavam nervosos? O que houve?

[Anthony]:

Bom, então...
à
época, eu era muito novo, então vou falar exatamente o que me lembro, não é com muita clareza tudo. Porém eu me recordo que eu estava na sala, a sala de dentro, a menor, e eu estava no videogame, estava jogando. Era de noite, me lembro relativamente disso, estava garoando, chovendo e a discussão em si, o princípio e tudo mais, eu não sei exatamente
. Mas o que me recordo é que houve uma discussão por telefone entre o
UBIRAJARA
e o irmão dele. Isso porque eu soube
porque
eles estavam lá no quarto, eu não estava presente na discussão nem nada, estava na sala, como eu disse, no videogame. Então, me recordo que teve alguma discussão, não sei exatamente o que, se houve algo a mais.
E por volta, um pouco mais tarde, todo mundo estava ali no quarto, o pessoal estava lá conversando e eu sozinho ali na sala.
Na parte mais tarde um pouco, mais da noite, me recordo que ouvi, dei até um pause no videogame e ouvi um barulho, um ou dois barulhos seguidos. O que me recordo é que eu não lembro exatamente o que achei na hora. Se não me engano, se era trovão. Eu a princípio achei que era pneu do carro estourando, porque à minha esquerda era o corredor que dava para o resto da casa e para os quartos. E do meu lado direito era o corredor de carros da garagem. Então eu estava do lado onde era a garagem de carros. Por isso que a minha primeira suspeita era, claro, criança, era o pneu do carro estourando. Porém, o que me recordo é que ouvi um ou dois barulhos.
No terceiro eu achei que já não era, que era alguma coisa estranha. Então eu achei que era algo
estranho, mas eu não sabia o que
e
olhei para esse corredor, no caso para a garagem
. Basicamente isso, mas como eu disse, é pouca clareza sobre o tempo e fazem 10 anos. Então a única coisa que recordo era isso mesmo.

[MP]:

No caso aqui no seu depoimento, constou expressamente que você viu o
ABENUR
do lado do carro, do lado de fora. Você
viu ele
lá no local? Porque ele que é o acusado de ter efetuado esses disparos de arma de fogo contra vocês que estavam dentro da residência. No seu depoimento consta assim: ‘Que o depoente viu o senhor
ABENUR
do lado de um carro que não sabe afirmar que carro.’ Eu lhe pergunto, você viu mesmo o
ABENUR
lá no local?

[Anthony]:

Doutor, de verdade, eu não me recordo. Como eu disse para o senhor, como fazem 10 anos, eu realmente o que eu lembrei, eu acabei de dizer
porque
faz muito tempo, eu não tenho essas imagens com clareza
. O que eu me lembro bastante é da adrenalina, dessa parte da tensão do que houve, principalmente depois da polícia vir. Aí o que eu soube que era algo a mais. Porém com clareza de imagens e tudo mais, eu não me recordo, doutor.

[MP]:

Entendi. Você se recorda de ter visto alguém lá fora atirando, ainda que você não se recorde quem seria essa pessoa e se essa pessoa estaria sozinha ou acompanhada?

[Anthony]:

Doutor, o que eu me lembro forçando bastante é como eu disse, e
a garagem é tudo escuro, então ali estava bem escuro e estava chovendo e de noite. Então eu vi simplesmente uma silhueta. Eu não consigo confirmar quem era, não consigo afirmar nada com certeza ou clareza. O que me recordo é que eu olhei, mas basicamente, como era tudo escuro, a rua estava escura e chovendo, eu vi apenas uma silhueta
.

[MP]:

O seu depoimento de hoje, passados 10 anos, está muito diferente daquele depoimento que você prestou à época do fato, que constou aqui na delegacia de polícia. Você estava acompanhado, inclusive com a
SANDRA
. Você morava com eles na época?

[Anthony]:

Não
.

[MP]:

Você estava só de passagem ali, então.

[Anthony]:

Exatamente. Principalmente por causa do meu primo, que é uma diferença pouca de idade. Convivia bastante com ele.

[MP]:

Você estava jogando videogame com seu primo ou estava sozinho?

[Anthony]:

Doutor, se eu não me engano, a gente a princípio estava junto. Aí eu não sei se é por causa da confusão, não... Meu primo saiu da mesma sala que eu estava e ali nessa parte do final, como eu disse para o senhor,
eu estava sozinho nessa hora
.

[MP]:

Entendi. Eu só vou fazer a leitura aqui do que constou no seu depoimento na folha 89 do PDF do processo. Se você não se lembrar, você diz que não se recorda, está bom? Que tem bastante riqueza de detalhe. Às vezes com uma leitura você se recorda, mas caso você não se recorde, basta você dizer para nós que você não se lembra de ter dito isso. Constou aqui o seguinte:

‘Que o depoente viu o senhor
ABENUR
atirando os outros quatro tiros, que o senhor
ABENUR
não estava sozinho, que ele estava do lado do passageiro, que tinha uma outra pessoa no volante do carro, que o depoente via que ele não mirava os tiros, simplesmente atirava em direção à casa, que a cara do senhor
ABENUR
estava com muita raiva, que após o sétimo disparo, o depoente viu quando o senhor
ABENUR
entrou no carro do lado do passageiro e outra pessoa saiu dirigindo.’
Então você vê, Anthony, que o seu depoimento ele é muito
detalhado. Você conta detalhes do episódio. E aí hoje você está dizendo para nós que você não se recorda dessas coisas. É isso? Ou você está protegendo alguém, você não quer se comprometer pelo fato de serem parentes, às vezes as coisas até apaziguaram ou não
. Enfim, eu não sei como anda isso.
Mas eu só queria saber se isso que você falou aqui corresponde à verdade ou não. Se você foi induzido por alguém para falar isso, porque afinal de contas você tinha 14 anos de idade e você não viu nada e apenas disse isso porque alguma pessoa pediu para você falar isso
. Seria muito importante que nesse momento agora você fosse bastante verdadeiro conosco.

[Anthony]:

Sim, claro. Então, doutor, estou sendo bem verdadeiro. Com toda a sinceridade digo isso de coração. Com clareza eu não me lembro. O que eu me recordo, se eu não me engano, não lembro se foi no mesmo dia ou no dia posterior que foi o depoimento, mas eu estava sendo acompanhado. Como eu disse, até o senhor mesmo disse, eu era muito novo na época. Eu era muito novo na época, então estava sendo acompanhado, mas o que eu digo é de sinceridade mesmo. Não me recordo com clareza. E novamente, pela adrenalina e tudo mais, eu lembro de flashes e emoções, não tanto imagens ou como o senhor leu. Com todos esses detalhes, eu não me recordo.

[MP]:

Quando você puxa na sua memória do fato, você não consegue ver o senhor
ABENUR

entrando nesse veículo, ele atirando? Você não vê isso?

[Anthony]:

Não, senhor. Como disse para o senhor, eu olhei após os dois, até o terceiro barulho. Ainda que eu achasse que era o pneu do carro, me levantei,
olhei para essa lateral, mas estava chovendo, escuro e não tinha iluminação nessa lateral. Então não consigo me lembrar nem de alguém segurando uma arma ou algo
do tipo, mas eu lembro de uma silhueta e um carro. Agora, quem era...

[MP]:

E você não se recorda também de alguém ter pedido para você falar aquilo que foi dito na delegacia de polícia? Ninguém disse para você inventar isso também?

[Anthony]:

Não, doutor, à época, com 100% do que me disseram, não. Mas eu lembro que, não sei por quem, mas no dia do depoimento houve, vamos dizer assim, informações a mais. Não sei se seria a palavra correta.

[MP]:

Entendi. Eu acho assim, Anthony, seria interessante que você abrisse o jogo conosco. A gente percebe que você quer falar mais coisas do que você está falando. Me parece, se eu estiver equivocado você me corrija, mas me parece que você está dizendo para nós aqui, dizem que para quem sabe ler o pingo é letra, tem um ditado ou alguma coisa parecida assim. Me parece que você está dizendo que o seu depoimento foi induzido por alguém e seria muito importante que você fosse claro conosco. Apesar de passarem já 10 anos, a vida é outra. Enfim, você hoje é um jovem adulto, um rapaz com 24 anos de idade. Talvez não queira se indispor com ninguém.
Mas na justiça a gente busca a verdade dos fatos. Nós não podemos... porque muito do que está no processo talvez tenha sido até baseado no seu depoimento. Então, houve essa indução ou não houve? Seja mais claro conosco.

[Anthony]:
Doutor, sendo claro... eu não posso afirmar que eu fui induzido de certa forma ou não. O que eu me recordo é que eu estava sendo acompanhado naquele depoimento, como eu disse para o senhor, e eu tive uma ajuda, vamos dizer de certa forma, de como falar da questão. Agora, afirmar para o senhor, até pela idade, como eu disse para o senhor, que eu tinha 14 anos, foram 10 anos atrás, se eu fui induzido ou não, eu não posso afirmar.
[...]

[Advogado Vinícius]:

Antes de ocorrer o disparo, o senhor sabe se estava sendo falado pelas outras pessoas da casa que alguém poderia estar vindo atirar na casa do senhor UBIRAJARA?

[Anthony]:

Doutor, aí voltando à questão que eu estava falando da discussão ali do telefone onde houve. Eu me lembro que, como eu disse, eu estava com meu primo ali na sala, no videogame. Eu não estava no quarto. Se não me engano, era do UBIRAJARA

e da minha tia lá, onde estavam no telefone. Eu me lembro assim quando meu primo saiu da sala que estava comigo e foi até ali, eu fui atrás dele por algum motivo. Eu ouvi pouca coisa da conversa. O que eu me lembro foi que estava conversando o UBIRAJARA, o irmão dele... não me recordo se havia uma certa ameaça ou não, mas havia uma discussão e era, vamos dizer assim, calorosa de certa forma.

[...]

[Advogado Vinícius]:

O senhor pode dizer quantos tiros foram disparados ou o barulho que o senhor escutou?

[Anthony]:

Não sei precisar. Eu só sei, como eu disse, a questão do pneu, que é a única coisa que eu me lembre de algum motivo. A questão do pneu do carro, que ouvi dois, achei que era o pneu, depois do terceiro eu já achei que poderia ser outra coisa.

[Advogado Vinícius]:

E o senhor consegue se recordar do tempo que levou entre o primeiro e o último disparo que o senhor tenha ouvido?

[Anthony]:

Recordar com precisão não, doutor, mas também não foi em questão de muito tempo não. Vamos dizer assim, foi questão de minutos... no máximo um minuto, desculpa... segundos.

[Advogado Vinícius]:

Quando você estava falando que estava jogando videogame, estava num quarto quando o senhor estava jogando videogame, que o senhor escutou esses disparos?

[Anthony]:

Não, era uma sala pequena.
..
Como que eu posso explicar rapidamente? Era uma sala pequena onde eu estava. Ao lado direito, desse corredor da garagem, como eu disse, e ao lado esquerdo meu, duas portas que eram um certo corredor, nessa segunda porta que dava para os quartos. Mas essa porta estava fechada.

[Advogado Vinícius]:

Nesse mesmo cômodo que o senhor estava, tinha mais alguém com o senhor? A sua avó, o UBIRAJARA, alguém?

[Anthony]:

No momento do disparo, o senhor diz?

[Advogado Vinícius]:

Exato. Sim.

[Anthony]:

No momento do disparo, não
.

[Advogado Vinícius]:

Então o senhor estava sozinho no cômodo?

[Anthony]:

No momento do disparo, sim.

[Advogado Vinícius]:

Então, no primeiro disparo que o senhor ouviu, o senhor já identificou o que poderia ser tiro?

[Anthony]:

Não, como eu até disse para o senhor, isso são as pequenas coisas que eu me lembro, não nem sei dizer o motivo. Mas o que me pegou foi a princípio, como eu disse, tinha o carro ao lado da porta, eu achei que era o pneu do carro, mas aí depois do terceiro até entender o que estava acontecendo que eu imaginei.

[Advogado Vinícius]:

E após o disparo, quanto tempo levou para vocês ligarem para a polícia e quanto tempo que os policiais levaram para chegar até o local?

[Anthony]:

Doutor, assim, de polícia chegar, não sei precisar o tempo, mas eu me recordo que não demorou, até porque ali
é ao lado da UFMT, tem um batalhão ali perto. Mas eu lembro que não demorou muito. Mas de ligar para a polícia, se não me engano, foi logo em seguida.

[Advogado Vinícius]:

O UBIRAJARA

FILHO, ele estava presente com o senhor no depoimento na delegacia?

[Anthony]:

Não, doutor. Se eu me recordo bem, quem estava presente na... o senhor fala na delegacia em si ou na sala que eu estava fazendo depoimento?

[Advogado Vinícius]:

Na sala que o senhor estava fazendo depoimento.

[Anthony]:

Não, somente a minha tia.

[Advogado Vinícius]:

O senhor estava no momento que o senhor estava jogando videogame, o senhor estava jogando com algum fone de ouvido? Porque é comum quem joga videogame jogar com fone de ouvido.

[Anthony]:

Sim. Não, mas na época, até pelo tempo, era somente um videogame, uma televisão mesmo. Mas eu lembro que assim não era alto nem nada, não estava de fone não.

[Advogado Vinícius]:

E antes do senhor entrar nesse depoimento da delegacia, o senhor foi orientado por alguém, por exemplo, o senhor UBIRAJARA FILHO?

[Anthony]:

Antes de entrar na delegacia...

[Advogado Vinícius]:

É, quando o senhor fez o depoimento que o promotor leu o seu depoimento lá.

[Anthony]:

Se eu me recordo bem, antes da delegacia não. Eu tive uma ajuda de certa forma, assim eu posso dizer, na hora do depoimento. Principalmente até porque eu estava muito nervoso, eu
era criança, então eu não sabia nem como fazer um depoimento à época.

[Advogado Vinícius]:

Certo. E referente a uma medida protetiva, que foi... porque não sei se o senhor sabe, mas existiu uma declaração assinada em 18 de outubro de 2014, essa que acabou gerando um pedido de medida protetiva que foi extinta na 10ª Vara Criminal. E consta nessa alegação, na medida protetiva, que o réu acusado, que seria o ABENUR

e o VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS seriam causadores de diversas ameaças, agressões físicas, psicológicas, com vários parentes, dentre os quais o senhor, a sua avó, sua mãe, UBIRAJARA e

a esposa dele... Queria que o senhor pudesse especificar os fatos, se houve alguma ameaça, agressão física, psicológica
...
mas que fosse de forma específica... tipo: me chamou disso... me agrediu assim
assado, entendeu?

C
omo que foi? Se houve alguma coisa nesse sentido.

[Anthony]:

Doutor, como eu disse, eu não era tão frequente, principalmente na questão, como eu disse, e a minha família ali era SANDRA, meu primo, principalmente quem eu mais conversava
.

N
a questão de relação familiar do
UBIRAJARA
, dessas discussões
,

a
única coisa que eu sempre soube foi nessa parte da discussão do telefone. Eu nunca soube nada além disso ou fiquei sabendo de outras questões.

[Advogado Vinícius]:

Voltando à pergunta, porque se me lembro bem, o senhor falou que teve alguém que ajudou no depoimento do senhor. O senhor poderia falar quem ajudou nesse depoimento que o senhor deu?

[Anthony]:

Ali no depoimento, como eu tinha dito, foi a minha tia SANDRA.

[Advogado Vinícius]:

Somente a sua tia SANDRA?

[Anthony]:

Sim, pela idade, principalmente, e o nervosismo que eu estava.

[Advogado Vinícius]:

Sem mais.

[Juíza]:

ANTHONY, só para antes de encerrar a gente complementar, em que sentido a sua tia SANDRA ajudou? O que ela falou assim que você falou: ‘digamos que falaram algo a mais’? Você disse para o promotor antes, o que foi que ela ajudou, por exemplo, alguma coisa que ela tenha falado para você falar que veio dela e não de você? Um exemplo para a gente tentar entender.

[Anthony]:

Doutora, tentando lembrar bastante porque foi há bastante tempo. Mas a ajuda, com que eu me lembre, como eu disse, apesar do nervosismo, principalmente, ela está me ajudando nesse sentido porque eu sou muito ansioso para conseguir fazer o depoimento. O que me recordo é que a gente entrou na sala, ela entrou junto comigo, eu comecei o depoimento. Eu não posso afirmar para a senhora que ela falou para eu falar algo, vamos dizer assim... mas ela me ajudou com as palavras até certo ponto. Eu não lembro quem estava tomando meu depoimento, mas num certo ponto pediu para a minha tia se retirar e ficou somente eu para o meio e final do depoimento
.

[
Juíza
]:

Pediu para se retirar porque a sua tia estava interferindo?

[Anthony]:

Eu não me recordo o porquê.

[
Juíza
]:

Mas você se recorda se a sua tia falou para você dizer alguma coisa que não aconteceu e que você ficou com medo? ‘Se eu não vi, ela está falando que é para eu falar’... nesse sentido, ela falou alguma coisa ou você não se lembra também?

[Anthony]:

Não me recordo mesmo.
[...]” (id.
363081955
).

Como visto, a
o ser indagado pelo
P
romotor de
J
ustiça se havia visto o acusado no local,

Anthony
respondeu com clareza:
“
Doutor, de verdade, eu não me recordo
”
e
“
o que eu me lembro forçando bastante é como eu disse,
e
a garagem é tudo escuro, então ali estava bem escuro e estava chovendo e de noite. Então eu vi simplesmente uma silhueta. Eu não consigo confirmar quem era
”
.

Quando instado a precisar se conseguia
“
ver o ABENUR entrando nesse veículo, ele atirando
”
, a resposta foi taxativa:
“
Não, senhor
[...]
estava chovendo, escuro e não tinha iluminação nessa lateral. Então não consigo me lembrar nem de alguém segurando uma arma ou algo do tipo, mas eu lembro de uma silhueta e um carro. Agora, quem
era
...”

Importa sublinhar que Anthony confirmou, em juízo, que seu depoimento extrajudicial foi prestado na presença de sua tia Sandra Lúcia de Oliveira
[
esposa da vítima
]
, que
o

“
ajudou com as palavras até certo ponto
”
, e que a autoridade que colhia o depoimento determinou a saída de Sandra em dado momento da oitiva.

Ao ser perguntado se houve acréscimo de informações que não correspondiam à realidade, Anthony respondeu:
“
à época, com 100% do que me disseram, não. Mas eu lembro que, não sei por quem, mas no dia do depoimento houve, vamos dizer assim, informações a mais.
”

Ainda que Anthony não tenha afirmado expressamente a indução, o quadro que emerge do conjunto é eloquente: menor de 14 anos, ouvido na presença de familiar diretamente interessado no desfecho do processo, com
“
ajuda nas palavras
”
e posterior retirada da acompanhante pela própria autoridade
–
e depoimento que, a despeito desse contexto, não foi ratificado em juízo quanto ao ponto essencial:
a identificação do atirador
.

Nesse contexto,
vale destacar que a
jurisprudência do
STJ
é firme ao proclamar que
:

“[...]
É entendimento desta Corte que "
o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
". Precedentes.

3.
O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros.

4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP).
”
(
STJ,
HC n. 776.333/ES,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 19/6/2024)
.

O Ministério Público e os Assistentes de Acusação sustentam que o conjunto de depoimentos indiretos
[
Sandra Lúcia, Regina Lúcia,
Thalyta
Marques e
Vyctor
Hugo
]
forma um quadro coerente e suficiente para a pronúncia, na medida em que todos narram ter ouvido, em viva-voz
[celular]
ou por relato, que o pai das partes, Sr. Ubirajara de Siqueira, recebera ligação do acusado anunciando os disparos.

Esse argumento, por mais que seja apresentado com convicção, defronta-se com obstáculo intransponível: a própria fonte originária da informação central da acusação
[
o Sr. Ubirajara pai
]

negou reiteradamente
, em múltiplas oportunidades, que o autor da ligação que recebera fosse o réu.

Em seu depoimento extrajudicial perante a autoridade policial, prestado em 09.12.2014, o genitor

Ubirajara de Siqueira

foi diretamente perguntado se a pessoa que ligara para ele era o acusado, respondendo com clareza:
“
não foi o ABENUR que ligou para ele
”
, afirmando desconhecer quem seria o autor da chamada
,
in
verbis
:

“[...]
QUE O DECLARANTE É PAI DO UBIRAJARA FILHO
-
VITIMA E DO ABENUR
-
SUSPEITO;
QUE AFIRMA QUE NO DIA DO FATO LIGOU PARA O UBIRAJARA, DIZENDO QUE TINHA RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DE UM HOMEM DIZENDO QUE IA ATIRAR NA CASA DO UBIRAJARA; QUE NÃO SABE QUEM É ESTE HOMEM;
QUE O DECLARANTE LIGOU LOGO EM SEGUIDA PARA O UBIRAJARA DIZENDO QUE HAVIA RECEBIDO ESTA LIGAÇÃO; QUE LIGOU TAMBEM PARA O SEU OUTRO FILHO VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA, PARA SE ACALMAR;
QUE PERGUNTADO SE A PESSOA QUE LIGOU PARA ELE É O ABENUR, ELE AFIRMA QUE NÃO FOI O ABENUR QUE LIGOU PARA ELE;
QUE PERGUNTADO EM RELAÇÃO A MEDIDA PROTETIVA QUE ELE ESTA CONTRA O ABENUR, ELE AFIRMA QUE EM NENHUM MOMENTO PEDIU PARA QUE COLOCASSE ELE; QUE O UBIRAJARA QUE FEZ E O COLOCOU, MAS NEM QUERIA ASSINAR;
QUE PERGUNTADO SE O ABENUR, JÁ O AMEAÇOU, ELE AFIRMA QUE NÃO, QUE O ABENUR NUNCA AMEAÇOU A ELE E NEM A SUA ESPOSA
; QUE PERGUNTADO SE SABE O MOTIVO DA RIXA ENTRE O SR. ABENUR E O UBIRAJARA O DECLARANTE AFIRMA QUE O PROBLEMA DELES É PROFISSIONAL; QUE ELE SEMPRE PREZA PELA HARMONIA DOS DOIS;
[...]” (id.
363081377
, pág. 1).

Em maio de 2015, ouvido pelo Setor Psicossocial do Fórum da Comarca de Cuiabá em contexto distinto
[
processo de medida protetiva
]
, o
Ubirajara de Siqueira
[pai]

declarou aos profissionais técnicos da equipe multidisciplinar
que
:

“[...]

Em entrevista o Sr. Ubirajara relatou que convive bem com todos os filhos, mas que a juventude é bem difícil de convivência. Inclusive até com neto. Que o Bira e o
Abenur
já foram sócios, que
inclusive tinham escritório em casa. Que atualmente cada um tem seu escritório e vivem cada qual sua vida.

Prosseguiu narrando que com a Sandra nunca teve nada. "A gente procura fazer o bem e ficam contra a gente. O Bira
casou
com a Mirella e depois separou e agora está com a Sandra" sic.

Continuou informando que "o
Abenur
e o Bira sempre trabalharam bem. Eu acho que houve divergência financeira. O Bira sempre ficou assim, mas eu sempre
ajudei eles
. Assim, ajudo a filha dele. Eu acho que ficou problema financeiro a resolver. Que o Bira lhe deu dois terrenos e eu acabei vendendo para ajudar o
Abenur
" sic.

"
Que lá em casa funcionava o escritório. Eu morava lá. Depois fui morar no Terra Nova. Mas não deu certo. Acabei voltando
pra
casa" sic.

Sobre as acusações este disse que não estava lá e não vi nada. "me ligaram falando que tinham dado 5 tiros no Bira. Fui eu,
minha esposa e meu filho mais velho
, até lá
pra
ver. Cheguei lá e o Bira estava lá. Estava bem.
Mas não sei quem fez a ligação
" sic.

Que o "Bira mora no Coxipó. O
Abenur
mora na casa dele. Eu acho que o
Abenur
está equilibrado financeiramente, porque não me procura. Eu sempre procuro ajudar os filhos. Que eu procurei os dois para ajudar os dois, mas nenhum dos dois quiseram ajuda" sic.

Que a esposa tem problema de depressão há mais ou menos 04 anos. "Que tínhamos o
habito
de viajar. Nas duas
ultimas
viagens à
Goiania
, percebeu que ela estava diferente, a levou ao
medico
e que foi prescrita uma medicação que conseguiu controlar a doença" sic.

Informou que seu filho Ubirajara "ele fez uma acusação e envolveu várias pessoas. Eu fiquei contra ele, porque não tinha necessidade disso e que as pessoas iam ficar chateadas. Eu pedi
pra

ele rasgar o papel. Ele fez que rasgou, mas que a denúncia não procede. O Bira é difícil.
O
Abenur
é meio
zangadinho
também. Que eles estão sem falar comigo. Mas a hora que eles quiserem falar, eu vou atendê-los. E que o Bira colocou
Medida
Protetiva e houve uma divergência financeira entre eles" sic.
C
olocaram

Prosseguiu no narrando que "por conta do atrito entre o Bira e o
Valdelino
, me
colocaram no meio
e eu não
tava
lá. Eu não vou na conversa. "
é
fofoca" sic. Nenhum dos filhos oferece risco nem
pra
mim e nem
pra
minha esposa. Que sou eu quem cuido dela.
Que
meu filho mais velho, O Vitor Hugo, vai na minha casa, todos os dias e ele é evangélico, faz oração todos os dias, já que ele reside próximo de minha casa. A gente quer harmonia. Mas a gente faz o bem e as pessoas não entende. E a gente sai como ruim. Procuro compreender a frustração, decepção, ingratidão. E falo
pra
minha esposa. Não
chore.

Vamos
procurar tentar lidar com isso" sic.
[...]” (id.
363081871
).

A mãe das partes, Maria Regina Rondon de Siqueira, igualmente ouvida pela equipe psicossocial em visita domiciliar, foi peremptória:

“[...]

Em entrevista a
Sra
Maria Regina relatou que é mãe do Sr.
Abenur
(requerido) e do Sr. Ubirajara (esposo da requerente), e que há algum tempo não tem contato com nenhum deles. Disse que além deles, tem um terceiro filho, Sr. Vitor Hugo, que é o mais velho.

A
Sra
Maria Regina informou que faz tratamento com um médico, mas disse não se lembrar a especialidade, todavia, disse "meu médico umas pastilhas pra mim quando eu
tô
assim, mais agitada" sic. Disse também que o filho
Abenur
faz acompanhamento com psiquiatra, mas não soube dizer qual profissional, nem se o filho faz uso de medicamento controlado.

Sobre o relacionamento entre os irmãos (
Abenur
e Ubirajara), relatou que sempre foi bom, "eles são advogados, né? Estão sempre juntos, mas de vez em quando tem
uns arranca rabo
aí, normal" sic.

Sobre o relacionamento do filho Ubirajara com a
Sra
Sandra disse que tem mais ou menos 03 anos que estão juntos, "a Sandra era prostituta, eu não sei o que que arrumaram lá que ela quis ficar com ele, e estão lá, juntos, mas eu não me meti" sic. Disse ainda que a
Sra
Sandra não tinha bom relacionamento com a família, e que o casal não tinha costume de frequentar a casa da família. Disse ainda "eu não aceito" sic.

Sobre o relato do boletim de ocorrência em questão, disse que não acredita no fato, "que o
Abenur
deu tiro na casa do Bira? Não acredito não, a Sandra arrumou essa situação
pra
conseguir as coisas" sic.

Sobre as ameaças e maus tratos também relatados no processo, tanto pela
Sra
Sandra como pelo Sr. Ubirajara, disse que não aconteceu, que o filho
Abenur
não oferece risco a ela e ao marido, que tanto ele como o irmão podem visitá-la quando quiserem, que não tem problema com nenhum deles, só não aceita a
Sra
Sandra
.
[...]” (id.
363081871
).

Não se está diante de simples divergência entre testemunhos.

Está-se diante da negativa, pela própria fonte originária da imputação central, do dado que sustenta toda a cadeia probatória indireta construída pela acusação.

Sandra Lúcia de Oliveira Siqueira
, em
juízo,
afirm
ou
ter ouvido em viva-voz
[celular]
o sogro anunciando a ameaça de
Abenur
:

“[...]
[MP]:

Você estava na residência quando houve os disparos?

[Sandra]:

Sim
.

[MP]:

Conte para nós como foi isso e o que o ANTHONY, seu sobrinho, te contou.

[Sandra]:

Nós estávamos, a minha mãe estava ali mandando ele dormir. Aí a gente estava... eu e meu marido foi para o quarto...
aí de repente a gente
chamou eles
porque meu sogro ligou. Estava eu, minha mãe, meu filho estava dormindo, o ANTHONY

estava lá com a gente e meu esposo
. Estava lá jogando videogame.
E de repente o meu sogro liga, meu marido chamou a gente, colocou no Viva Voz e na hora que ele colocou no Viva Voz, meu sogro pegou e falou bem assim: ‘O ABENUR vai aí, cuidado, o ABENUR vai aí’. Ele acabou de falar que ele vai aí e vai dar tiro e vai pipocar todo mundo.
Aí a gente olhou um para o outro assim ‘ele não faria isso’. Demorou alguns minutos depois que meu sogro ligou, começou o tiro. E nessa história de tiro todo mundo abaixou, mas minha mãe estava puxando o ANTHONY

na hora que minha mãe pegou e fez assim... Minha mãe estava
puxando ele
... Na hora que ela fez assim, a bala passou assim, bateu na porta e entrou na porta, furou a porta lá. Nossa casa era assim: as janelas de vidro numa sala, passava outra sala e a bala foi parar lá no quarto. Quando aconteceu isso, minha mãe soltou o ANTHONY

e o ANTHONY foi correndo lá para fora... cabeça, em tempo de acontecer alguma coisa com ele. Quando ele olhou lá fora, ele voltou e falou bem assim: ‘É o ABENUR’. Aí todo mundo ficou assim ‘não’. Aí o meu marido ligou para a polícia. Só que a consequência que isso deu na vida da gente foi, eu estou tremendo só de falar.

[...]” (id.
363081955
).

Thalyta
Marques de Siqueira

[
filha de
Vyctor
Hugo
d
e Siqueira
]
afirma ter ouvido o avô fazer o mesmo relato ao pai
:

“[...]
[
Thalyta
]:

Olha,
o que eu sei no começo de tudo foi que ele ligou para o meu avô falando que ia fazer e eu estava perto do meu pai nessa hora, porque eu morava junto com o meu pai na época
.
E eu
escutei ele
falando, porque o meu pai é meio surdo, então ele sempre escuta no alto-falante o celular dele quando está falando no telefone. E aí meu avô estava muito nervoso falando que o ABENUR estava falando que ia dar tiro na casa dos outros, que ia fazer alguma coisa, porque ele estava muito estressado, que não aguentava mais isso. Eu não conseguia ouvir direito
, mas eu sei que ele estava muito estressado. E ele estava andando sempre armado. Tanto é que ele me ameaçou e ameaçou meu pai também dentro da minha própria casa. Por isso que eu fiz as gravações no dia... Ele estava falando para o meu pai mentir quando fosse depor, para ele mentir para a juíza ou para o juiz quando ele fosse depor, para falar que era tudo mentira, que meu avô era um velho louco, que era para ele ser homem. Falou para o meu pai que se ele não fizesse isso, ele ia acabar com a vida do meu pai e acabar com a nossa vida... Tanto é que depois ele até processou, está fazendo um monte de coisas com o meu pai. Meu pai ficou onze meses sem receber, sendo que meu pai está precisando do dinheiro. Ele está tentando acabar com a vida de todo mundo.
[...]”
(id.
363081955
).

Embora tenha relatado versão completamente diversa perante a autoridade judicia
l
,
Vyctor
Hugo de Siqueira

[irmão do réu]
,
afirmou, em juízo, que seu pai o informou de que o réu efetuaria os disparos
:

“[...]
[
Vyctor
]:

Tenho a dizer o seguinte... ele havia ligado para o meu pai e, subsequente a essa ligação, o meu pai me informou
que ele ia cometer o ato, que seriam disparos de arma na casa do UBIRAJARA

FILHO, que é meu irmão.

[MP]:
Seu pai comentou com vocês que ele chegou a dizer que ia matar quem estivesse lá?

[
Vyctor
]:

Chegou
.

[MP]:
Você é o irmão mais velho, VYCTOR?

[
Vyctor
]:

Sou o mais velho.

[MP]:
Pode continuar o seu relato, por favor.

[
Vyctor
]:

O meu pai me contatou e ficou muito nervoso, muito atribulado. Eu fiquei preocupado porque, realmente, pela forma que meu pai ficou, parece que ele havia falado de uma forma bastante abrupta. Meu pai já tinha uma
certa idade e minha mãe também tinha
problema de demência, outras comorbidades. Meu pai passava muito tempo ocupado com a minha mãe.

[MP]:

Ambos falecidos hoje?

[
Vyctor
]:

Ambos falecidos, tanto meu pai quanto minha mãe.

Ai, doutor, ele falou para mim que o rapaz ia fazer o desfecho. Nós ficamos sabendo depois de um tempo que realmente a residência do meu irmão UBIRAJARA FILHO havia sido alvejada por tiros de arma de fogo.

[...]” (id.
363081955
).

Toda essa corrente parte de uma única fonte:
o Sr. Ubirajara pai
.

E essa fonte, sem qualquer registro de coação ou ameaça em seu desfavor,
negou duas vezes
, em
oportunidades
distintas, que o autor da ligação fosse o réu.

Nessa toada,
cumpre referir que o depoimento do genitor
Ubirajara de Siqueira
constitui prova irrepetível, em razão de seu posterior falecimento
, de modo que inexiste possibilidade de complementação ou esclarecimento judicial da versão por ele sustentada.

Sua negativa, portanto, ostenta caráter definitivo e não pode ser descartada.

Ao contrário
,
ela deve ser lida à luz das regras de valoração probatória como elemento de peso, tanto mais porque espontânea, coerente em diferentes oportunidades e desprovida de qualquer motivação aparente para favorecer o réu
[
com quem o genitor mantinha relação de distanciamento à época dos fatos
]
.

A Corte Cidadã
, em precedente recente, afastou a pronúncia em hipótese análoga, consignando que
:

“[...]
A primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural.
A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença
.
[...]

3.
Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial
.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, depois de detida e minuciosa avaliação do conjunto probatório, foram categóricas ao consignar a ausência de indícios suficientes de autoria que justificasse a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Corte estadual destacou que, em relação ao ora agravado,
"existem apenas suposições e conjecturas por parte da acusação sobre o seu envolvimento com o crime".

5.
A versão acusatória é respaldada, exclusivamente, em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente, o depoimento de uma testemunha. Em juízo, ela apenas afirmou que ouviu a vítima falar ao telefone instantes antes do crime, acreditando tratar-se de conversa com o agravado, em razão de o assunto envolver o filho do casal. No entanto, não presenciou o crime e nem sequer teve certeza sobre o interlocutor da ligação que havia ouvido e, portanto, não trouxe elementos concretos que pudessem indicar a autoria delitiva
.
[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.765.680/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

No mesmo sentido,
esta
Egrégia
Câmara Criminal já decidiu que
:

“
A impronúncia é cabível quando ausentes indícios suficientes de autoria, ainda que comprovada a materialidade do delito, conforme o art. 414 do CPP. Declarações extrajudiciais de corréus, não confirmadas sob o crivo do contraditório e desacompanhadas de elementos probatórios autônomos, não constituem suporte idôneo para a pronúncia
. [...]” (TJMT, N.U 1000677-10.2021.8.11.0094, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/03/2026,
DJe
24/03/2026).

Embora os
a
ssistentes de
a
cusação sustentem que a nota fiscal de aquisição de pistola calibre .380 juntada aos autos constitua “elo indissociável” entre o réu e o crime, o argumento não
merece prosperar
.

A nota fiscal (id. 363081386, pág. 15), além de apresentar legibilidade precária em razão de sua qualidade, apenas demonstra que o réu adquiriu arma de fogo calibre .380 em data de 02.07.2009
,
circunstância que o
próprio acusado confirmou em seu interrogatório judicial, esclarecendo que possuía pistola Taurus calibre .380 registrada.

Ocorre que a arma não foi apreendida e não houve laudo pericial de balística.

Sem o confronto pericial entre os projéteis recolhidos no local do crime e a arma que seria de propriedade do réu, é absolutamente impossível afirmar, com qualquer grau de certeza, que os disparos foram efetuados com esse instrumento.

A simples coincidência de calibre não é suficiente para vincular o réu ao fato, sobretudo porque esse calibre é amplamente utilizado em armamentos civis, não sendo incomum que diversas pessoas em um mesmo contexto urbano possuam armas de mesmo padrão.

Ademais, o próprio réu sustenta que a arma lhe foi subtraída antes dos fatos, versão que, embora não documentada por boletim de ocorrência, igualmente não foi afastada por prova concreta.

O
apelado
Abenur

Amurami
de Siqueira
, em seu interrogatório judicial,
negou a prática do crime
, relatando que
:

“[...]
[
Abenur
]:

Nem é verdade os disparos em si, quanto também não é verdade esse contexto de que eu estava causando dissabores para a família.

[Juiz]:

Então, nesse dia, o senhor não efetuou disparo de arma de fogo contra o seu irmão?

[
Abenur
]:

De forma alguma.

[Juiz]:

Em alguma outra ocasião, o senhor já efetuou disparos contra ele?

[
Abenur
]:

Não, nunca atirei em ninguém.

[Juiz]:

No dia 25 de outubro, por volta das 22 horas, o senhor sabe dizer onde estava?

[
Abenur
]:

Estava em casa.

[...]

[Juiz]:

O senhor não foi até a residência dele?

[
Abenur
]:

De forma nenhuma.

[Juiz]:

Alguém testemunhou esses disparos?

[
Abenur
]:

Teve um menor de idade à época, com 14 anos de idade, chamado ANTHONY, que na delegacia, para minha surpresa, no decorrer do inquérito, ele falou que me viu, saiu para fora, viu um carro da marca que era o meu carro, citou que tinha outro carro da marca do carro do VALDELINO, falou inclusive que viu o teto solar do carro, que meu carro tinha um teto solar na época. Falou que viu que eu estava com cara de raiva e que viu eu atirando... Ele foi ouvido em juízo, como testemunha de acusação, e disse no depoimento dele que ele não falou a palavra ‘fui induzido’ expressamente, mas falou que foi acompanhado pela tia Sandra Lúcia, esposa do UBIRAJARA, e que foram acrescentadas informações no depoimento dele. Na verdade, ele viu uma silhueta e não viu quem efetuou os disparos.

[Juiz]:

Alguém ouviu os disparos?

[
Abenur
]:

Pelo relato das testemunhas de acusação, havia pessoas na casa e todos escutaram os tiros.
Segundo as testemunhas de acusação relataram.

[Juiz]:

E eles viram o senhor
ou não
?

[
Abenur
]:

Como eu não estava lá e não pratiquei o ato, é impossível terem me visto. Obviamente que o primeiro depoimento do adolescente
,

de 14 anos,
foi induzido para tentar me colocar e o
VALDELINO
na cena do crime. Tanto é que em juízo ele relatou que
foi acompanhado pela tia e foi induzido. Então não viu nada, muito menos eu
porque eu não estava praticando esse ato.

[Juiz]:

E o senhor disse que estava na sua residência?

[
Abenur
]:

Estava na minha residência, inclusive um amigo meu foi lá nesse dia.

[Juiz]:

E o senhor andava armado?

[
Abenur
]:

Não, nunca andei armado. Andar armado não. Eu já tive uma arma registrada, posse. Apesar de... já usei alguma vez no meu carro. Mas assim, andar armado no corpo, eu nunca andei
...
mas eu tinha o registro dela. Na data do fato eu já não tinha mais essa arma.

[Juiz]:

E que arma que era que o senhor tinha?

[
Abenur
]:

Era uma pistola Taurus 380. Inclusive o registro dela, quando eu tinha acho que 22 anos, eu tirei junto com o meu pai. Meu pai tirou de um 38, eu tirei dessa pistola.

[...]

[Juiz]:

Foi realizado o laudo de constatação, exame de local do crime, o senhor tem conhecimento?

[
Abenur
]:

Tenho. Foi constatado que houve sete ou oito disparos.

[Juiz]:
E o senhor sabe dizer o que aconteceu nesse dia?

[
Abenur
]:

Excelência, a gente tem conjecturas e cria hipóteses. Eu não estou lidando com uma pessoa que tem um padrão emocional e psicológico normal. É difícil eu fazer deduções com uma pessoa que não age como um homem comum razoavelmente médio... Eu achei até que, de repente, alguém... ele tem problema com muitas pessoas... não é alguém dócil... eu não quero aqui também desmoralizar a vítima, mas tem problema de condenação de
estelionato, acusação de apropriação indébita de dinheiro de outras pessoas... Eu cogitei até a hipótese de alguém
ter
se aproveitado da divergência que a gente tinha nesse momento para tentar induzir ele a achar que fui eu... Achei que de alguma maneira ele poderia ter achado que realmente eu tinha envolvimento nisso... e a partir de então, ele começou a fabricar provas para me colocar na cena do crime junto com VALDELINO. Porque na delegacia, ele falou que um terceiro tinha me visto...
ai
no depoimento da esposa, ela falou que um PM disse que um terceiro me viu. Quando meu advogado perguntou isso em juízo, os dois não souberam responder... ele simplesmente não quis responder. Falou que era subestimar inteligência de todos por perguntar isso... que tinha um laudo de perícia. Não quis falar o
porque
ele mencionou que um terceiro tinha me visto. Então assim, ao mesmo tempo que eu posso cogitar um engano da parte dele... não de achar que eu atirei, porque ele sabe que não foi eu. Ele sabe que eu não tenho índole para fazer isso. Mas, de repente achar que eu tivesse algum tipo de envolvimento. Ao mesmo tempo que eu começo a pensar isso... eu
vejo ele
tentar me colocar falsamente na cena do crime, falar no estudo psicossocial, depois dos disparos, que tinha um gay de cueca na minha cama, que é um comportamento que não é de uma vítima que está com medo de alguma coisa... parece que quer provocar, parece que queria mesmo que aconteça algo pior. Ele tenta misturar os disparos com o pedido de medida protetiva, que ele tinha feito antes, para transformar tudo numa verdade criada por ele. É muito confuso para mim entender o que se passou pela cabeça dele e o que aconteceu... O que aconteceu eu não sei. Motivos para dar tiros nele, não posso falar que não tenha gente que possa ter... eu não vou falar que morro de amores por ele, mas daí tentar matá-lo já é uma reação muito incompatível que não traz solução para nada. Só pioraria... Ele já está me causando todo tipo de problema, me difamou, jogou meu nome na lama, usou meu pai para me chamar de
marginal, para desabonar minha conduta perante o judiciário
...
mas dizer que eu teria motivo para matá-lo já é fora da minha forma de agir como pessoa.

[...]
” (id.
363081993
).

Examinado o acervo probatório em sua integralidade e coerência lógica, o que se constata é que a tese acusatória repousa, em sua essência, sobre uma cadeia de depoimentos que, ao retroceder à sua fonte originária, perde o apoio que necessitaria para sustentar a pronúncia.

Anthony
[
única testemunha ocular apontada
]
nega ter identificado o atirador.

Ubirajara
d
e Siqueira
[genitor
do réu e da vítima],
fonte da suposta ameaça prévia que ancora todo o encadeamento indireto
,
nega que a ligação partiu do réu.

A mãe das partes, Maria Regina Rondon de Siqueira
,

nega que o filho
Abenur
ofereça qualquer risco à família.

A
demais, a
arma não foi apreendida
,

n
ão houve laudo balístico
e

o
terceiro mencionado no
b
oletim de
o
corrência como testemunha do posicionamento dos veículos jamais foi identificado nem ouvido.

A decisão de impronúncia, longe de representar absolvição ou juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu, constitui reconhecimento de que, neste momento, com as provas disponíveis e produzidas sob contraditório, não há base suficiente para submeter o acusado ao Tribunal Popular.

Trata-se, ademais, de decisão que não faz coisa julgada material, podendo ser revista se novas provas emergirem
, nos termos do
art. 414
, parágrafo único,
do
CPP
, em plena consonância com a presunção de inocência constitucionalmente assegurada.

Ante o exposto, conhecida
s

a
s
pretensões
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
, em
diss
onância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão
que impronunciou o acusado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026